Tribunal: TJDFT
Processo: 0718844-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO PESSOAL. REQUISITO NÃO ABSOLUTO. ENDEREÇOS OBTIDOS PELO AUTOR E PELO JUÍZO. ART. 256 DO CPC. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA.TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A citação por edital é espécie de citação ficta e, por isso, excepcional, sendo autorizada somente após o esgotamento dos meios de localização para citação pessoal do Réu, nas hipóteses taxativas elencadas no art. 256 do CPC. 1.1. Contudo, o requisito do esgotamento dos meios de localização para citação pessoal dos réus não possui caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros a sua disposição.
2. É reconhecida a legitimidade ativa e passiva das partes processuais para o cumprimento de sentença na medida em que o título executado é de natureza judicial, decorrente de sentença judicial transitada em julgado, o que veda a rediscussão da matéria a respeito da legitimidade das partes, nos termos do art. 508 do CPC, em vista da coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.